Tribunal: TJSP
Processo: 1004308-72.2022.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Execução extrajudicial. Condomínio. Acordo firmado pelas partes, homologado judicialmente, apontando o fim do litigio em relação ao débito de julho/2018 a janeiro/2022, após o pagamento das parcelas. Correto o reconhecimento da quitação. Validade e eficácia do acordo reconhecidas. Declarações de vontade que não estão eivadas de qualquer vício capaz de macular a transação. Impossibilidade da

Ementa:
Execução extrajudicial. Condomínio. Acordo firmado pelas partes, homologado judicialmente, apontando o fim do litigio em relação ao débito de julho/2018 a janeiro/2022, após o pagamento das parcelas. Correto o reconhecimento da quitação. Validade e eficácia do acordo reconhecidas. Declarações de vontade que não estão eivadas de qualquer vício capaz de macular a transação. Impossibilidade da cobrança das demais prestações na execução extinta. Recurso não provido.